Tribunal: TJPA
Processo: 0800982-27.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800982-27.2022.8.14.0104

APELANTE: JULIANE DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
DESPROVIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juliane de Jesus da Silva contra sentença que a condenou a pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que, após detração restou fixada em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente – a culpabilidade e a conduta social -, e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

2.

A aplicação da causa especial de diminuição da pena em seu grau máximo de 2/3;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A culpabilidade possui fundamentação inidônea uma vez que não se pode valorar esse vetor que foi fundamentado como “extremamente prejudicial à sociedade” e “lesa sobremaneira a saúde pública”,
pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime
;

2.

Dosimetria da pena; O Tema 1077, do STJ decidiu que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”,
de modo que referido vetor será neutralizado.

3.

Inviável, também, a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da lei, pois ficou comprovado nos autos que a acusada se dedicava a atividades criminosas.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Modificar a pena da acusada reduzindo a pena privativa de liberdade da Apelante para 5 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: art. 59, do CP;
art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/04.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8,
STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0.

Tema Repetitivo 1077, do STJ.

Doutrina citada: SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800982-27.2022.8.14.0104

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JULIANE DE JESUS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JULIANE DE JESUS DA SILVA, irresignada com os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que a condenou
à pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que, após detração restou fixada em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 13 de setembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(26/9/2023), requer
a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade e conduta social, a aplicação em favor do recorrente do benefício do § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 e, consequentemente, com a modificação do regime da pena imposto.

Em sede de
contrarrazões
(17/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (14/5/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento com a revisão da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela neutralização da valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, alegando que possuem fundamentação inidônea, e que fixou a pena-base da recorrida em nove anos e seis meses de reclusão e pagamento de novecentos dias multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
incidiu em erro na valoração daquelas circunstâncias judiciais. Vejamos:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Na dosimetria da pena, o Magistrado a quo valorou as culpabilidade,
fundamentando-o:
“(...)
é exacerbada, considerando que o crime em apreço é de extrema prejudicialidade à sociedade, uma vez que gera outros crimes decorrentes da traficância, bem como lesa sobremaneira a saúde pública.
”

Não obstante, o grau de reprovabilidade da conduta não foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Sobre essa circunstância judicial, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Partindo dessa conceituação, este vetor
não será valorado
, pois
as justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis
a culpabilidade,
os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem
mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira,
inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio",
pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Logo, neutralizo esse vetor.

ii)

Sobre a conduta social, o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância de forma individualizada. Segundo declarou
“
reputo como negativa, posto que, da análise da certidão de antecedentes criminais da acusada, impõe ao juízo o reconhecimento de que a acusada mantém conduta antissocial.”

Destaco que a conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Neste sentido, o Tema Repetitivo 1077, do STJ, se posicionou no sentido de que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Assim, neutralizado essas circunstâncias judiciais redefino a pena-base da acusada em relação ao
crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes, nem circunstâncias agravantes.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, ficou comprovado que a Recorrente já era conhecida no meio criminoso desde quando adolescente, quando praticava atos infracionais análogos aos diversos tipos de crime.

Inclusive, ao ser interrogada perante a autoridade policial, confessou ser integrante da organização criminosa denominado Comando Vermelho.

Ao final, o juiz primevo reconheceu que a acusada participava de organização criminosa com a função de aquisição e comercialização da droga apreendida.

Destaco que os antecedentes não foram valorados como causa para impedir a possível concessão do benefício, mas sim, a dedicação a atividades delituosas.
Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDA DO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Réu se dedicava a atividades criminosas não somente pela existência de denúncias anônimas e da quantidade da droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva e da realização de monitoramento policial prévio do galpão do Acusado, a denotar sua dedicação à atividade criminosa. 2. Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Assim sendo, não incidindo a causa de diminuição da pena estabelecida no § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, fixo a pena em definitivo em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, sem prejuízo da aplicação da detração penal.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

A modificação do regime da pena também deverá ser realizada pelo Juiz da Execução Penal após aplicação da detração.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, neutralizando os vetores
culpabilidade e conduta social, redefinindo a pena de Juliane de Jesus da Silva para 5 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/02/2025